Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-54.2019.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002013-54.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (APELADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROVA TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA FUNDAMENTADA NA PROVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Juiz, na qualidade de destinatário das provas, tem a faculdade de indeferir as provas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

O indeferimento da prova testemunhal, por si só, não cerceia o direito de defesa se ela dispensável ao julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, contra sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança no 1002013-54.2019.8.11.0018, que tramitou na 2a Vara Cível da Comarca de Juara, na qual o Juízo
a quo
,
julgou procedentes
os pedidos constantes na exordial, e o condenou a ressarcir a autora\apelada, o montante de R$276.186,54 (duzentos e setenta e seis mil, cento oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambas desde a data da citação.

Por fim, condenou a parte ré\apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta:

- cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que teve seu pedido de produção de prova indeferido, impedindo a produção de provas, julgamento antecipado da lide com a conclusão de não atendimento do ônus que competia ao ora Apelante;

- ao contrário do que sustenta a recorrida, esta possuía plena ciência de que o bem estava gravado de ônus junto ao Banco Caterpillar S/A, motivada por pressão para pagamento da dívida “através de qualquer bem, no caso, com a carregadeira e cheques” e que ante a tal ciência, não responderia por evicção, assumindo a Apelada o risco;

- a Apelada estava ciente que a empresa do Apelante atravessava recuperação judicial, sendo o processo judicial, em trâmite “na Comarca de Sinop/MT de conhecimento público e notório dos moradores daquela urbe”.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões, no id no 166597896.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a irresignação não merece acolhida.

A recorrida ingressou com a ação pretendendo a cobrança do valor total de R$276.186,54 (duzentos e setenta e seis mil cento e oitenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos), sob o fundamento de que em data de 08/07/2019, teria recebido do recorrente uma CARREGADEIRA DE RODAS CATERPILLAR, ano 2014, série CAT0924KTENC00397, KIDNO:SX44725, como forma de pagamento de uma dívida no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).

Sustentou ainda que logo após em data de 29/10/2019, teria vendido a carregadeira para a empresa RENT LOC EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo mesmo valor que havia recebido.

Acrescentou ainda que no mês de novembro de 2019, a mencionada carregadeira teria sido alvo de busca e apreensão através de ação movida pelo BANCO CATERPILLAR S/A movida em desfavor da empresa AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA, que teria como sócio o recorrente.

Deste modo, dispôs que foi obrigada a fazer o distrato da venda com a empresa RENT LOC EQUIPAMENTOS, sendo que esta empresa teria efetuado vários gastos para colocar em uso o maquinário, o que levou a recorrida a ressarcir referidos valores no total de R$26.186,54 (vinte e seis mil cento e oitenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos).

Pois bem.

O argumento de que seria necessária, para a prolação da sentença, a produção de prova testemunhal, entendo que a irresignação não merece guarida.

Isso porque, a justificativa apresentada pela parte ré, ora recorrente, para o seu deferimento, é que essa prova seria necessária para evidenciar a Requerente recebeu a máquina ciente de estar gravado de ônus e, inclusive, ciente da busca e apreensão, e assumiu o risco isentando o Requerido da evicção.

Considerando essa justificativa, não se verifica o alegado cerceamento de defesa em relação ao indeferimento dessa prova, porque o fato que pretende comprovar pode ser aferido mediante a prova documental juntada aos autos.

Entretanto, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), sendo que o dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda, o que não restou provado.

Desse modo, o indeferimento da produção de provas não constitui, por si só, cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o que se percebe é que, na qualidade de destinatário das provas, o Juiz tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PROMESSA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO EM DÓLAR. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PENHORA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS. REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato aos arts. 131, 165, 458, II e 535 do CPC.

2. O indeferimento de provas não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1097498/GO, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Com efeito, a produção da prova oral, no presente caso, conforme já assinalado, nada acrescentaria ao convencimento do magistrado, haja vista que bastou a análise dos documentos juntados e da perícia técnica.

O apelante tem como tese defensiva a alegação de que a apelada tinha pleno conhecimento de que o bem dado em pagamento estava gravado de ônus, inclusive com cláusula expressa de que o apelante não responderia por eventual evicção, conforme a seguir: “
O vendedor não se responsabiliza civil, criminal e por evicção de direito gerado após a venda, sendo que anteriores é de sua inteira responsabilidade
.”

Em que pese as alegações do apelante de ausência de responsabilidade por eventual evicção, a simples leitura da cláusula é nítida ao dizer, na parte final, que eventual evicção gerada anteriormente à venda é de inteira responsabilidade do apelante.

Sendo assim, é de inteira responsabilidade do apelante a evicção ocorrida, uma vez que o processo de busca e apreensão da carregadeira já tramitava desde o ano de 2016, ocorrendo a apreensão no mês de novembro de 2019, sabidamente de seu conhecimento e sonegado a apelada.

Percebe-se aqui que os argumentos do apelante não são capazes de elidir sua responsabilidade contratual, vez que se encontra presente a anterioridade, devendo responder pela perda do bem.

Portanto, está correta a fundamentação da sentença recorrida, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para o patamar de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023